Tribunal: TJES
Processo: 5000220-71.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000220-71.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: LILIAN BONATTO SCALZER
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000220-71.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RECORRID
A
:
LILIAN BONATTO SCALZER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
INÊS VELLO CORRÊA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de
sentença que julgou
procedente os pedidos prefaciais
,
reconhecendo lesão moral
da autora/recorrida por atos praticados pela ré/recorrente (extravio de bagagem), condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago solidariamente com a ré
PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de violação de personalidade jurídica da autora.

Intimada, parte recorrida não apresenta contrarrazões ao recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que,
em suma,

a
ré teria extraviado bagagem da autora, tendo recuperado e entregue a esta após 16 (dezesseis) horas, o que entendeu a autora por violação de sua personalidade jurídica, ingressando em juízo para que a suposta ofensa a honra seja reconhecida.

Primeiramente
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
contudo, imputa à autora a
função
de comprovar que teve sua personalidade jurídica violada pela ré.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
que
não existe lesão moral na presente lide vez que a bagagem da autora foi devolvida no mesmo dia, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois
conforme restou comprovado nos autos, a bagagem da
requerente foi extraviada no desembarque e somente foi encontrada e devolvida 16 (dezesseis) horas
após o extravio
, de modo que a consumidora permaneceu em aflição devido às ausências de notícias sobre seus bens, sendo presumidos os transtornos suportados em razão da exacerbada falha na prestação do serviço das requeridas.

Nessa esteira
, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional.
Extravio de bagagem
. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, o importe de R$ 2.000.00. Insurgências de ambas as partes. Inadmissibilidade. Código de Defesa do Consumidor. Precedente do STJ - "Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao Código Brasileiro de Aeronáutica". Dano moral. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defeito na prestação de serviços que ocasionou o descumprimento da obrigação de resultado assumido pela ré. Apelante que não cuidou de cumprir obrigação contratual voluntariamente assumida.
Extravio temporário e delonga na entrega da bagagem da passageira por ela transportada. Dano moral configurado.
Valor da indenização que atendeu aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 1020820-22.2020.8.26.0002; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago solidariamente com a ré
PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)